Tribunal: STF
Processo: Rcl 67940
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega que: a) vem cumprindo pena privativa de liberdade de 12 anos, 6 meses e 20 dias; b) em 14.09.2022, progrediu para o regime semiaberto, com autorização para desempenhar trabalho externo nas empresas conveniadas com o poder público e com o deferimento de saída temporária por 7 dias; c) ao revogar de ofício a saída temporária e o trabalho externo, o magistrado violou a súmula vinculante 56 do STF, especialmente ao interpretar contrariamente o §2º do artigo 122 da Lei de Execuções Penais (LEP), com a redação dada pela Lei 14.843/2024; d) “a unidade prisional desta Comarca conta com escassez de postos de trabalho interno, sendo que, muitos dos sentenciados que se encontram em regime semiaberto – como é o caso do reeducando em questão – não exercem qualquer atividade laboral intramuros”; e) “o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao receber a ADPF nº 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, o que autorizaria a adoção de medidas excepcionais para a resolução do problema enfrentado, posicionando-se pela necessidade de enfrentamento da questão e priorizando-se a diminuição do número de pessoas presas”; f) “em razão da flagrante ilegalidade suportada pelo sentenciado, em razão da suspensão dos benefícios da saída temporária e trabalho externo, bem como tendo em vista a superlotação da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, o que configura evidente descumprimento da Súmula Vinculante 56, requer seja autorizado o apenado a cumprir pena em prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, até que haja vaga compatível com o regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura”; g) tendo em vista os princípios da irretroativadade da lei penal mais gravosa e da segurança jurídica, a Lei 14.843/2024, publicada em 11.04.2024, não poderia retroagir para agravar a execução do reclamante; h) “[a] obrigação do Estado de fornecer vigilância para o trabalho externo (...) não deve ser vista como uma barreira intransponível, mas como um desafio a ser superado em prol da reintegração social do apenado”; i) “[a] lei não proíbe esses benefícios de forma absoluta para condenados por crimes hediondos ou com violência; ela apenas adiciona a condição de que sejam realizados sob vigilância direta”; j) “[a] decisão judicial de revogar os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias para apenados é contrária aos princípios da ressocialização e reeducação, fundamentais para a execução penal moderna”, bem como “pode resultar em uma regressão de regime não oficial para o regime fechado”.



     Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico. No mérito, requer a procedência da reclamação a fim de que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento dos benefícios da saída temporária e trabalho externo.



    A liminar foi indeferida.



    O Juízo da Execução prestou informações (eDOC 17).



    A PGR opinou pela negativa de seguimento à reclamação. Transcrevo a ementa do parecer (eDOC 20):



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 56. Revogação da concessão de saída temporária e do trabalho externo, em face das alterações trazidas pela Lei nº 14.843/2024, que veda o direito à saída temporária e ao trabalho externo ao condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão apontada como paradigma. Não cabimento. Não é o caso da concessão da ordem de ofício. Indeferimento da saída temporária e do trabalho externo após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Inteligência do artigo 2º do Código de Processo Penal que consagra o princípio do tempus regit actum. Aplicação imediata das normas processuais p e n a is. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.



    No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal indeferiu o pedido de trabalho externo e revogou a concessão da saída temporária nos seguintes termos:



    Acerca do tema, a LEP, no § 2º do artigo 122, com a nova redação conferida pela Lei 14.843/2024, publicada em 11/04/2024 estabeleceu que “Não terá direito à saída temporária de que trata o caput deste artigo ou a trabalho externo sem vigilância direta o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa”.



     In casu, verifico que o sentenciado cumpre pena por tráfico de drogas e roubo e, considerando que não há possibilidade de vigilância direta para o exercício do trabalho, é vedada a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo e, pelas mesmas razões, revogo a concessão de saída temporária concedida pela decisão de seq. 255.1.



    Como se vê, o caso dos autos efetivamente desborda das balizas estabelecidas no paradigma, pois não trata de cumprimento de pena em regime mais gravoso por falta de vagas no regime adequado. Em verdade, a questão vertida nos autos versa sobre o indeferimento de benefícios executórios com base nos novos critérios da Lei 14.843/2024. 



    Ademais, o Juízo informou que o apenado “encontra-se alocado em bloco exclusivo para presos que cumprem pena em regime semiaberto”. (eDOC 17).



    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente